Tribunal: TJBA
Processo: 8080080-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8080080-23.2025.8.05.0000 – Comarca de Uauá/BA Impetrante: Alexandre Peixinho Oliveira Paciente: Dadson Pereira Vaz Advogado: Dr. Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26.126) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA Processo de 1º Grau: 8000747-12.2025.8.05.0262 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB O Nº 8031030-28.2025.8.05.0000. IDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR PRIMEVO RATIFICADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RHC N° 218726 - BA (2025/0238541-0). ARGUIÇÃO DE DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26.126), em favor de Dadson Pereira Vaz, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 31/03/2025 e cumprida em 04/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96504656), o excesso de prazo da prisão preventiva. Aduz, ainda, a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 97056419, fls. 08 e 09) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de DADSON PEREIRA VAZ, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Consoante se verifica da marcha processual, o feito encontrava-se pendente de apresentação de alegações finais, uma vez que ainda não havia sido concluída e juntada aos autos a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos. Ocorre que, na presente data, foram carreados aos autos os laudos periciais e demais documentos correlatos, conforme se extrai das juntadas de ID 537818149 e ID 537818149, superando-se, assim, a pendência anteriormente existente e permitindo o regular prosseguimento do feito Diante desse novo cenário processual, determino o imediato cumprimento da decisão pretérita de ID 533110360, a qual já havia estabelecido, a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais. Assim, intime-se o Ministério Público e a Defesa para que apresentem suas alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, começando pelo Ministério Público e depois a Defesa. Ressalte-se que a decisão de ID 533110360, ora expressamente ratificada, retrata com precisão a evolução da marcha processual, descrevendo adequadamente os atos já praticados e as razões pelas quais o feito aguardava a finalização da prova técnica, razão pela qual é suficiente e idônea para o completo esclarecimento das informações prestadas no âmbito do Habeas Corpus. Dessa forma, encaminhe-se, juntamente com a presente decisão, cópia integral da decisão de ID 533110360, para ciência e adequada apreciação pelo órgão jurisdicional competente. [...]”. V - Ab initio, quanto às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, estas não merecem ser conhecidas, eis que consubstancia matéria já trazida a esta Corte, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus sob nº 8031030-28.2025.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 17/06/2025. VI - No que tange à alegativa de desnecessidade da manutenção da custódia, esta não merece prosperar. Digno de registro que, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n° 8031030-28.2025.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício do paciente, esta Corte reconheceu a idoneidade das razões justificadoras da decretação da segregação cautelar, sendo constatada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. VII - Ademais, em razão da interposição de Recurso Ordinário contra o referido Acórdão, o decreto constritor primevo fora objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n° 218726 - BA (2025/0238541-0), oportunidade em que foi ratificada sua idoneidade. VIII - Posteriormente, em decisão proferida em 03/12/2025, o Magistrado a quo reexaminou a necessidade da segregação do paciente, oportunidade na qual manteve a constrição cautelar. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que o Magistrado a quo menciona a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, ratificando a motivação declinada anteriormente. Assim, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva do paciente já foram analisadas por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, e ainda não se exauriram definitivamente, tendo sido, inclusive, confirmadas pelo Juízo de Origem em decisão recente, resta demonstrada a imperiosidade da manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. IX - Finalmente, não merece acolhimento a alegativa de excesso de prazo da prisão preventiva. Ante o teor dos informes judiciais, verifica-se já encerrada a instrução processual, tendo o Magistrado a quo determinado, em decisão proferida em 12/01/2026, a intimação das partes para a apresentação das alegações finais, incidindo a hipótese da Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade parcial e, nesta extensão, denegação da ordem XII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8080080-23.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Uauá/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26.126), como paciente, Dadson Pereira Vaz e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.